Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701933-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. D. N. D. P. REPRESENTANTE: DANIEL LUCIANO DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela, para compelir a ré, ora agravante, a realizar a cirurgia de herniorrafia inguinal reclamada pelo autor na exordial, sob pena de multa dia de R$2.000,00, limitada a R$60.000,00 (ID 52135500). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa da cirurgia postulada está em conformidade com as normas de regência e com o contrato firmado, uma vez que o autor não teria cumprido o prazo de carência que o caso requer. Verbera que já cumpriu a ordem emanada pela instância prima, motivo pelo qual não seria devida a fixação de astreintes. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma nos termos anteriormente delineados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para que seja determinada à ré a autorização da realização da cirurgia herniorrafia inguinal reclamada pelo autor na exordial. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que ficaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência, uma vez deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. De acordo com o artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, o prazo máximo de cumprimento de prazo de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência é de 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35-C da Lei 9.656/98, por sua vez, define os eventos emergência e carência da seguinte forma: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos, entendimento pacificamente adotado por esta Corte de Justiça. Assim, a situação do agravado demonstra a presença do evento emergencial, elemento necessário para derrogar a tese de vigência do prazo de carência (vide ID 51630519, autos de origem). Logo, comprovado o caráter emergencial da realização da internação, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757 e 760 do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais. Em relação à multa imposta pelo juízo originária para o cumprimento da ordem judicial, é imperioso registrar que o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. No caso vertente, o valor fixado foi suficiente para tal mister, tendo em vista que a tutela que fora antecipada já restou cumprida, conforme informação da própria agravante. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso. Tratando-se de interesse de incapaz, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça, oportunamente. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora